Tribunal: TJSP
Processo: 2008489-89.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CUSTAS PROCESSUAIS. Decisão determinando o recolhimento com base no art. 4o, § 8o, da Lei no 11.608/13. Hipótese normativa não incidente no caso concreto, visto que relativa a habilitações retardatárias, que não é o caso. RECURSO PROVIDO.